Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-97.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013397-97.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RODRIGUES NETO - CPF: 481.545.631-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), FLAVIO VALERIO - CPF: 018.576.181-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL

– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, de id. 118236455, em síntese, a parte embargante alega que há expressa contradição no acórdão embargado, no que se refere a preclusão da matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos com fito de sanar o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo a esta Colenda Câmara se pronunciar quanto à contradição apontada, que evidencia inexistir preclusão.

Mesmo intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 120029464.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Analisando-se estes aclaratórios, percebe-se que não há omissão, obscuridade, muito menos contradição a serem sanadas. Na verdade, sob o calor de embargos de declaração em tela, pretende-se reavivar a discussão sobre pontos da lide, modificando o acórdão objurgado. Esse propósito, como cediço, transborda do escopo de tal recurso.

Isso porque, percebe-se que, na verdade, a pretensão do recorrente é rediscutir matéria acobertada pela preclusão, o que não é permitido no nosso ordenamento jurídico, conforme disposição do art. 507 do novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Na hipótese, a parte quer reaver o prazo para recorrer das decisões do Juízo
a quo,
exaradas em 19.07.2018 e 15.08.2019, que restaram assim prolatadas:

Tendo em vista que a parte executada, apesar de citada não pagou a dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida
, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem legal elencada no art. 11, da Lei 6.830/80, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser deferido em primeiro. Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC).

(...)

Para tanto, determino: a) Junte-se aos autos cópia da operação; b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias; c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP; d) Após, intimem-se o executado, que poderão apresentar embargos em 30 dias (art. 16 da LEF); e) Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em igual prazo (art. 17 da LEF). Não havendo embargos, certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 (cinco) dias. f) Em caso de bloqueio positivo, proceda-se conforme determinado pelo CNJ no Provimento n. 68 de 3 de maio de 2018. Cumpra-se. Às providências.

I. Defiro o pedido de ref:35 e para tanto,
DETERMINO a expedição de mandado de penhora dos imóveis registrados nas matrículas n. 5.434, 5435, 5664 e9671 do CRI de Juara-MT
, devendo a parte exequente arcar com o pagamento de diligências.

II. Realizada a penhora, determino a AVALIAÇÃO dos bens.

III. EXPEÇA-SE mandado de avaliação consignando o prazo de vinte (20) dias para entrega do laudo.

IV. Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o silêncio valerá pela concordância com o mesmo.

V. Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

VI. Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de avaliação, venham-me conclusos para decisão.

VII. Caso o valor do débito seja superior ao valor da avaliação, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VIII. Após, caso o valor da avaliação cubra toda a dívida, volte-me os autos conclusos.

IX. Cumpra-se, com observância das formalidades legais, expedindo-se o necessário.

Perfectibilizada a penhora, a Oficiala de Justiça emitiu a seguinte Certidão:

Certifico, eu, Tania Regina Waldow Schneider, Oficiala de Justiça em cumprimento ao r. Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, extraído do presente auto no dia após inúmeras diligências foi confeccionado no dia 29/10/2019 o AUTO PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO. No dia 30/10/2019 ás 16h.,
foi Citado e Intimado o Executado FLÁVIO VALÉRIO do inteiro teor do r. mandado, bem como do Auto de Penhora e Avaliação. Exarou nota de ciente como se vê no anverso da cópia do r. mandado e aceitou a contrafé. Ato continuo esta oficiala diligenciou até o Hotel Real e a residência do Executado JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO mas não o encontrou. No dia 31/10/2019 ás 12h50min., retornei a residência do Executado JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO e lá fui informada pela sua esposa que o mesmo havia ido para a fazenda e que só retornaria no sábado doa 02/11. Cientifiquei a esposa do executado sobre o Auto de Penhora e pedi para que a mesma assinasse dando ciência, mas a mesma se negou alegando que assinaria somente junto com o seu esposo
.

Ante ao fato de que sua Oficiala estará de compensatórias devolvo o r. mandado sem dar prosseguimento ao ato.

Assim sendo, devolvo o r. mandado para os devidos fins, asseverando que o referido é verdade e dou fé.

Assim, entendo que o ato deveria ter sido impugnado na oportunidade devida, o que não ocorreu, operando-se, assim, a preclusão da aludida decisão, nos termos dos artigos 223 e 505 do CPC.

A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.

É o que ensina o Professor Humberto Teodoro Júnior:

A preclusão temporal: O processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (arts. 178 e 183). Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo. Assim, decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial , o direito de praticar o ato (art. 183).

Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual.(...). (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v.I, 2004, p. 489-490).

E, ainda, leciona Nelton dos Santos:

1. Preclusão temporal: Sabendo-se que, por meio do processo, se busca o alcançamento de uma finalidade, é natural que se estabeleçam mecanismos para evitar-se sua perpetuação. Constitui, pois, verdadeira necessidade a imposição de limites temporais para a prática dos atos processuais.

(...)

No instante em que se esgota o prazo estabelecido para a prática do ato, a preclusão temporal ocorre automaticamente. Ela não depende de declaração do juiz e tampouco de certidão do escrivão acerca do decurso de prazo. Trata-se, portanto, de fenômeno abstrato, invisível, mas de grande repercussão no processo. (Código de Processo Civil Interpretado/Antonio Carlos Marcato, coordenador. - São Paulo: Atlas, 2004, p. 477/478).

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245 do CPC/1973 (art. 278 do CPC/2015)
. Precedentes. O entendimento desta Corte é no sentido de que o redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos e provas dos autos, providência vedada no especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, essa compreensão deve ser relativizada nas hipóteses em que o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, como ocorreu no caso em apreço. Embora a demanda venha se arrastando por um longo período (desde 1996), a prestação jurisdicional foi relativamente simples, limitando-se, basicamente, à apresentação de duas peças principais - exceção de pré-executividade e embargos à execução -, em que o resultado daquela acarretou na perda do objeto destes. Diante das peculiaridades do caso, a redução dos honorários advocatícios é medida que se impõe, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1436069/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, REPDJe 19/04/2017, DJe 18/04/2017).

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Por fim, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022